Tribunal: TJDFT
Processo: 0752566-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. PARCELAMENTO DE DÍVIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a Ação Regressiva de Ressarcimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de parcelamento da dívida no cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A possibilidade de fracionar o inadimplemento decorrente de cumprimento de sentença não é um direito subjetivo do devedor.
4. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o parcelamento da dívida no cumprimento de sentença somente é possível por livre acordo entre as partes, não cabendo ao magistrado determiná-lo.
5. No caso dos autos, não há de se falar em litigância de má-fé, visto a ausência de comprovação que os apelantes praticaram as condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 916.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.891.577/MG de relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze na Terceira Turma do STJ, Acórdão no 1682778 de relatoria do Desembargador Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível, Acórdão no 1760235 de relatoria do Desembargador Eustáquio de Castro na 8a Turma Cível, Acórdão no 1966232 de relatoria da Desembargadora Lucimeire Maria da Silva na 5a Turma Cível e Acórdão no de relatoria do Desembargador Rômulo de Araújo Mendes na 1a Turma Cível.